Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEVIDA. DOCUMENTOS APRECIADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com a sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, não havendo razões para a suspensão do feito por prejudicialidade externa.
3. Além disso, analisados todos os documentos juntados pelas partes, e atendidos os requisitos legais, configurou-se a fraude à execução, uma vez que houve citação válida do devedor antes da alienação do bem objeto da lide e foi demonstrada a má-fé dos terceiros adquirentes, ora embargantes, que tinham inequívoca ciência que sobre o bem adquirido pendia ação de execução, não havendo que se falar em prioridade de outros bens para expropriação.
4. In casu, os embargantes pretendem o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.